Tribunal: TJDFT
Processo: 0737493-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737493-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSON DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: RAFAEL ALEXANDRE VALADAO, ALICE DE LIMA DOMINGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIMILSON DOS SANTOS SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0727859-72.2023.8.07.0001, iniciado em seu desfavor pelos advogados RAFAEL ALEXANDRE VALADAO e ALICE DE LIMA DOMINGUES, referente aos honorários de sucumbência, indeferiu a gratuidade de justiça postulada e rejeitou a sua impugnação, nos seguintes termos (ID 51032543): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual a parte executada pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, alega a inexigibilidade do crédito perseguido no processo ante a gratuidade de justiça, aduz excesso de execução e pede que os exequentes habilitem seu crédito no processo de recuperação judicial promovido pelo grupo G44. 1) Da gratuidade de justiça e da inexigibilidade do crédito ante a gratuidade a ser concedida A parte executada não trouxe qualquer documento que comprove a sua condição de hipossuficiente. Assim, indefiro o pedido. Apenas a título de esclarecimento, mesmo se fosse concedida a gratuidade de justiça nesta fase processual, a parte executada seria devedora dos honorários ora perseguidos, tendo em vista que o efeito da concessão seria ex nunc, e não ex tunc. 2) Do excesso de execução A alegação de que os valores devem ser individualizados em relação a cada um dos executados não merece prosperar. Veja-se o que dispõe o art. 87, §2o, do CPC: Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. (...) § 2 o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Assim, a dívida em razão dos honorários é solidária. 3) Da necessidade de habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial da G44 A alegação dos executados não merece prosperar, tendo em vista que a relação jurídica tratada neste processo não abarca o grupo G44, mas sim os exequentes (credores de honorários) e os executados (devedores de honorários). Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e determino a continuidade do feito executivo. Intime-se o exequente para que junte planilha atualizada do seu crédito, com a inclusão dos encargos do art. 523, §1o, do CPC, bem como indique as medidas constritivas que pretende, no prazo de 15 dias.”. Em suas razões recursais (ID 51032536), a parte agravante reitera o pedido de gratuidade de justiça e reforça a sua tese de excesso de execução. Aduz que teria sido condenado juntamente com os demais executados no processo de origem a pagar honorários de sucumbência, considerando a improcedência do pedido em relação a uma das rés originárias Zen Card, patrocinada pelos ora agravados, no percentual de 10% (dez porcento) sobre o valor atualizado da causa, sendo que na própria sentença teria sido anotada a proporcionalidade da distribuição da verba sobre os litisconsortes vencidos. Ressalta que o valor reconhecido na sentença como sendo seu crédito, em relação aos demais requeridos, seria de R$17.900,00, o que geraria a sucumbência de R$1.790,00, e não a quantia indicada inicialmente no cumprimento de sentença de R$234.889,68 (duzentos e trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Destarte, requer: “O conhecimento e deferimento da TUTELA de URGÊNCIA para determinar que seja suspensão a penhora nas contas do Agravante visto receber sua aposentadoria no 4o dia útil do mês, ou seja 06/09/2023; b) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita; c) O reconhecimento do excesso de execução, bem como atualização do valor da causa; d) A individualização da responsabilidade dos litisconsortes, reconhecendo que o valor devido pelo Agravante corresponde ao importe de R$ 1.790,00 (mil setecentos e noventa reais).” Intimado a comprovar a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher as custas e o depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, o agravante juntou os documentos de ID’s 51354796 e 51354797. É o relatório. Passo a decidir. Da Gratuidade de Justiça Ab initio, defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista os documentos apresentados, com a demonstração do recebimento da aposentadoria na média de R$1.986,21 (mil e novecentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos) - 51354797 - Pág. 12 –, e demais gastos familiares, como o tratamento de saúde da sua esposa (ID 51354799). Destarte, preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Do Pedido de Efeito Suspensivo Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar ora postulada, tendo em vista a probabilidade de provimento do recurso e a urgência diante das medidas constritivas que estão sendo tomadas pelo i. Juízo de origem. Nesse aspecto, a tese recursal de que o valor reconhecido na sentença como sendo o seu crédito, em relação aos demais requeridos, seria de R$17.900,00, o que geraria em relação a improcedência do pedido quanto a ré Zen Card, o valor de sucumbência de R$1.790,00, e não a quantia perquirida no cumprimento de sentença (R$234.889,68), primo ictu oculi, não se mostra desarrazoada. Fazendo um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, denota-se que, em tese, a r. sentença executada individualizou os créditos a serem recebidos por cada autor, ainda que tenha julgado improcedente o pedido em relação a uma das rés originárias Zen Card, defendido pelos patronos que ora são credores de honorários sucumbenciais. Confira-se: “DO DISPOSITIVO Forte nessas razões, 1) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais quanto à ré Zen Card; 1.1) Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa; 2) JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais para: 2.1) DECLARAR a nulidade dos contratos celebrados entre os autores e a ré G44 Brasil e determinar a restituição das partes ao status quo ante; 2.2) Julgar IMPROCEDENTES os pedidos de restituição de valores formulados pelos autores EDELCY, JOSÉ e MARCOS; 2.2.1) Condeno os autores Edelcy, José e Marcos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico por eles pretendido, nos valores respectivos de R$ 4.000,00, R$ 10.000,00 e R$3.400,00; 2.3) Julgar PROCEDENTES os pedidos de restituição de valores formulados pelas autoras Cristiane e Kathleen e CONDENAR os réus G44 Brasil Holding, Saleem e Joselita, de forma solidária, a lhes pagar as quantias de R$ 40.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente; 2.3.1) Condeno os réus supracitados ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, R$ 5.000,00; 2.4) Julgar PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados pelos autores Alba, Bruce, Damares, Dirce, Dyego, Ed Marcos, Edimilson, Edson, Eliane, Márcia, Michael, Priscila e Zacarias e CONDENAR os réus G44 Brasil Holding, Saleem e Joselita, de forma solidária, a lhes pagar as seguintes quantias: Alba – R$ 561.200,10; Bruce – R$ 5.650,00; Damares – R$ 16.750,00; Dirce – R$ 60.000,00; Dyego – R$ 20.297,46; Ed Marcos – R$ 45.200,00; Edimilson – R$ 17.900,00; Edson – R$ 8.100,80; Eliane – R$ 120.191,90; Márcia - R$ 6.750,00; Michael – R$ 10.000,00; Priscila – R$58.270,00; e Zacarias – R$ 48.168,80. 2.4.1) Em razão da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno as partes ao pagamento dos ônus de sucumbência, da seguinte forma: 2.4.1.1) Custas processuais, na proporção de 65% pelos réus e 35% pelos autores (exceto Cristiane e Kathleen); 2.4.1.2) Honorários advocatícios, que fixo em R$ 97.847,91, dos quais R$ 72.124,21 serão devidos pelos réus ao patrono dos autores e R$ 25.723,69 serão devidos pelos autores, exceto Cristiane e Kathleen, ao patrono dos réus G44, Saleem e Joselita, da seguinte forma: R$ 12.944,25 por Alba, R$ 245,78 por Bruce, R$ 873,39 por Damares, R$ 461,54 por Dirce, R$ 1.205,77 por Dyego, R$ 433,92 por Ed Marcos, R$ 788,72 por Edimilson, R$ 153,85 por Edson, R$ 2.758,87 por Eliane, R$ 295,31 por Márcia, R$ 500,00 por Michael, R$ 2.740,28 por Priscila e R$ 2.322,01 por Zacarias. Os valores da condenação deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde as datas dos desembolsos e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a data da citação. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe”. Nesse aspecto, não se olvide, em tese, que há particularidade que impõe a observância integrativa do dispositivo quanto ao proveito econômico de cada credor, em prestígio aos princípios da razoabilidade e a proporcionalidade. In casu, em análise perfunctória que cabe na avaliação do pedido liminar, verifico que o crédito afeto ao ora agravante seria de R$17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais), em relação aos demais devedores originários, não me parecendo razoável, em tese, que possa responder pela totalidade da verba sucumbencial indicada pelos agravados na inicial do cumprimento de sentença (ID 164179937) – R$234.889,68 (duzentos e trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), atualizado em R$ 288.127,41 (duzentos e oitenta e oito mil cento e vinte e sete reais e quarenta e um centavos) – ID 170181778, de origem. Desse modo, nesta cognição sumária, considerando a aparência do direito e o perigo de dano, já expostos alhures, com a mais respeitosa vênia ao d. Juízo a quo, mas prudente deferir o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão de origem até a análise do mérito recursal pelo colegiado. Isso posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada em relação ao ora agravante Edimilson Dos Santos Silva, obstando qualquer ato de constrição em seu desfavor referente aos honorários de sucumbência perquiridos pelos ora agravados, até solução final por este Colegiado. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator